Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APARELHAMENTO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INJUNTIVA. EXTINÇÃO. CITAÇÃO. FATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. NÃO APERFEIÇOAMENTO NO PRAZO REGULAR. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTOIMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, § 4o). DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RETRATADOS EM NOTAS PROMISSÓRIAS DESPROVIDAS DE EXIGIBILIDADE. EMBARGOS. EMITENTE. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. DÉBITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ELISÃO OU REDUÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DESINCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). EMBARGOS. REJEIÇÃO. PEDIDO MONITÓRIO. ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. APERFEIÇOAMENTO. OBRIGAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. APELO PROVIDO.
1. Aviada e recebida a pretensão antes do prazo do quinquênio prescricional legalmente assinalado, a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional por fato impassível de ser atribuído à parte autora, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e realizara todas as diligências destinadas a ensejar o aperfeiçoamento da relação processual, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo do prazo prescricional – citação – não tenha se aperfeiçoado ou venha ser realizado somente após o implemento do interregno, devendo o retardamento do ato, nessas condições, ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
2. Conquanto o efeito interruptivo da prescrição agregado ao despacho que, em juízo de admissibilidade, admite a ação e determina a citação esteja sujeitado à condição de a citação ser consumada no prazo assinalado pelo legislador processual, a eventual demora na consumação do ato por fato não imputável à acídia da parte autora não ilide a preceituação, ensejando que, ainda que não consumada ou somente aperfeiçoada a relação processual após o decurso do interstício ordinariamente estabelecido por fato imputável à forma de funcionamento do mecanismo judicial, e não à inércia da parte, seja agregada à citação o efeito que lhe é inerente com efeito retroativo à data do aviamento da pretensão (CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 3o).
3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da sua própria incúria, e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito por circunstâncias inerentes ao funcionamento do processo, e não em razão da sua incúria.
4. Reformada a sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição, o estatuto processual legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o do CPC.
5. O título cambial desprovido de exigibilidade por ter sido a ação cambial alcançada pela prescrição, encontrando-se sob o poder e posse do destinatário da ordem ou promessa de pagamento que encerra, qualifica documento escrito de substancial relevância para a comprovação da subsistência da obrigação nele retratada, sendo apto a aparelhar pretensão de cobrança aviada sob a forma injuntiva, sendo dispensável ao portador, inclusive, a declinação da causa subjacente que ensejara sua emissão.
6. Optando a emitente de nota promissória por aviar embargos à pretensão injuntiva aparelhada pelo título, atrai para si o ônus de evidenciar o ventilado como apto a ensejar sua alforria, parcial ou integral, pois fato constitutivo do direito invocado, evidenciando a ilegitimidade da cártula ou a inexistência da obrigação nele retratada, derivando da ausência de comprovação do suscitado a inviabilidade do acolhimento da pretensão liberatória formulada, consoante regula a cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
7. A sistemática procedimental implica, no ambiente de ação monitória, peculiar situação de distribuição do ônus probatório, à medida em que, defronte o título injuntivo, que traduz obrigação desprovida de exigibilidade retratada em documento escrito, o ônus probatório é imputado ao réu se opta por formular embargos monitórios, à medida em que, na realidade que se lhe é apresentada, compete-lhe desqualificar o título ou o débito nele retratado, precipuamente quanto a prova escrita é traduzida em título cambial desprovido de exigibilidade por ter se implementado a prescrição da ação cambial.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Prescrição afastada. Mérito examinado. Embargos monitórios rejeitados. Pedido injuntivo acolhido. Unânime.